Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no decorrer do processo não houve concessão liminar, mas determinação em sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, o qual julgado improcedente com o provimento da apelação em grau recursal.
4. Constatado que o acórdão embargado incorreu em erro material ao dispor quanto a fixação de honorários advocatícios, determinada sua correção de ofício.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.